Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723887-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER DA SILVA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024356-89.2011.8.07.0006, ajuizado em desfavor de WALTER DA SILVA SILVEIRA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 128137914 dos autos de origem): “Em que pese o poder do(a) juiz(íza) em deferir medidas atípicas na execução, não se mostra adequado o deferimento de atos restritivos que não possuem, no caso concreto, expectativa alguma de satisfação da obrigação. Explico. A finalidade da execução é o cumprimento obrigacional e não a punição pessoal do devedor pelo inadimplemento. A fase da história em que as pessoas sofriam sobre seus corpos as consequências da inadimplência financeira está superada - ressalvada a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Desse modo, toda e qualquer medida atípica deve guardar relação lógica com a finalidade pretendida. Não há como derivar a conclusão de que, suspensos a CNH e o passaporte, haverá pagamento da dívida (senão eventualmente por punição corpórea, o que é vedado). No presente caso, a suspensão da CNH e a suspensão do passaporte são medidas inadequadas e ineficazes ao fim almejado. Consequentemente, indefiro o pedido de ID n. 128124369. Ademais, à parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito com base no artigo 911, inc. III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 37431095), o Banco Agravante pontua que seria permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Argumenta que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do devedor seria medida eficaz para compeli-lo a adimplir o débito exequendo. Destarte, “requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante e seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado”. No mérito, para que seja confirmada a medida liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 37431096 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, o Agravante requer seja deferido liminarmente o seu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do devedor, como medida supostamente eficaz para compeli-lo a adimplir o débito exequendo. Em que pese o seu argumento, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator